Tribunal: TJMT
Processo: 0002517-43.2014.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002517-43.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VAGNER VIEIRA REIS - CPF: 016.497.841-04 (RECORRENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), A. D. M. D. M. (VÍTIMA), ANTHONNY DIAS MARQUES DE MORAIS - CPF: 014.624.171-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2°, II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

– INOCORRÊNCIA – NORMA PRINCIPIOLÓGICA QUE SE DESTINA A GARANTIR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – COEXISTÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
2
. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUA OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 2 TCCR/TJMT –
PRELIMINAR
REJEITADA
, RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
em sede de sentença de pronúncia, pois, tal norma principiológica se destina, apenas, a preservar a competência constitucional reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os delitos contra a vida; além disso, o STF já reconheceu a constitucionalidade do brocardo jurídico em tela, em sede de Recurso em Sentido Estrito, não havendo portanto, na ótica do intérprete da CF, qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência.

2.

Havendo nos autos indícios de que o Recorrente agiu motivado por uma discussão de somenos importância, iniciada diante da recusa da vítima em abrir a janela do carro em que estavam, não se mostra manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, sendo necessária a sua remessa para a análise do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Vagner Vieira Reis
, contra decisão de pronuncia sob ID. 179526270, pela qual foi
pronunciado
pela suposta prática do crime de
Homicídio qualificado
previsto no art. 121, § 2º, II do CP.

Em sua peça de insurgência, o Recorrente sustenta
preliminarmente
, a
inconstitucionalidade
do brocardo jurídico -
in dubio pro societate
.

No

mérito
, busca o
decote da qualificadora
do motivo fútil
, por fim, o d. Advogado postulou o direito de
sustentação oral
na sessão de julgamento. (ID. 179526282).

Contrarrazões
pelo
desprovimento
do recurso (ID. 179526286)

Em sede de
Juízo de Retratação
, a magistrada atuante na instância singela,
manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID. 179526287).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumario nos termos abaixo (ID. 187647177):

“Sumário: Acusado pronunciado nas penas do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pleiteia a nulidade da sentença de pronúncia, em razão da ausência de fundamentação e, no mérito, a exclusão da qualificadora do motivo fútil – Pleitos improcedentes – Preliminar – Sentença de pronúncia foi redigida em termos sóbrios e técnicos, para que não ocorra o risco de influenciar o ânimo do tribunal popular, bem como desbordar em excesso de linguagem – Pela rejeição da preliminar – Mérito – Qualificadora que não se demonstra manifestamente descabida, devendo ser sopesada pelos jurados por ocasião do julgamento pelo Júri – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que na noite do dia 29.6.2014, por volta das 21h25min, na Perimetral das Samambaias, s/n, em frente ao Posto Bem Brasil III, Nova Mutum/MT,
Vagner Vieira Reis,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, usando de uma arma branca tipo faca, matou a vítima
Anthony Dias Marques de Morais.

Diante disso ele foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II e IV, do CP e,
após regular tramite processual, foi
pronunciado
pela autoria do delito de
Homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP)
, havendo, na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido.

PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE

Apresenta-se nesta Instância, argumentado, preliminarmente a inconstitucionalidade do brocado jurídico
in dubio pro societate
, contudo sem razão.

Prosseguindo, vale lembrar que a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro societate
na sentença de pronúncia determina que, nos crimes dolosos contra a vida, qualquer dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade.

Diferentemente do alegado pela defesa, tal princípio não afronta a Constituição Federal, pois, a instituição do Tribunal do Júri, reconhecida no art. 5º, XXXVIII da Constituição, detém, com soberania de suas decisões, a competência para julgar delitos deste jaez, sendo, o processo correlato, de rito bifásico:
o judicium accusationis e o judicium causae
.

O primeiro inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, o segundo, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Assim, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Neste momento processual é vedado ao magistrado o
exame aprofundado das provas
constantes nos autos, de modo que, o princípio
in dubio pro societate
se mostra importante instrumento para operacionalizar a segunda fase do mencionado rito bifásico, onde, novamente será oportunizado ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, daí porque, não há que falar-se em inconstitucionalidade.

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciona-se julgados deste E. Tribunal de Justiça:

“(...).1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação. Isso porque a apreciação do mérito cabe aos membros do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, os quais analisarão as provas colhidas, e com base em um juízo de certeza, realizarão o julgamento. Dessa forma, não há se falar em inconstitucionalidade da aplicação do princípio
in dúbio pro societate
, neste momento processual, porquanto o julgamento se fará pelos membros da sociedade, aos quais decidirão acerca da prática ou não de crime que ofende o bem maior, que é a vida. (...)”. (N.U 0003140-79.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

“(...). Alinhado ao posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, as quais assentaram que o princípio
in dubio pro societate
não afronta a Constituição Federal, a arguição de institucionalidade é deveras improcedente.

Pretensão 1. O c. STJ orienta que o exame da controvérsia acerca do elemento subjetivo do delito é reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Dessarte, presentes os fundamentos do art. 413, §1º, do CPP, não se pode cogitar de desclassificação do crime doloso para outro de competência do juiz singular ou mesmo de impronúncia. (...)”. (N.U 1012854-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Ressalte-se que Corte Suprema que entendeu não se constituir em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que sua aplicabilidade – verificação do estado de inocência ou culpa – nos crimes dolosos contra a vida, toca de competência do Tribunal do Júri.

“(...) na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.
(ARE 986566 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)

Isso porque, na dúvida quanto a responsabilidade penal do acusado, necessária a remessa dos autos para o Tribunal do Júri.

Principalmente no presente caso, em que o Recorrente, quando inquirida em sede extrajudicial e endossado em juízo, alegou o pálido da legítima defesa, porém as testemunhas ouvidas desconstituíram tal alegação, indicando que a vítima foi atacada pelo Recorrente com golpes de faca.

A dúvida existência exige a aplicação do princípio do
in dubio pro societate,
com o envio dos autos ao Colendo Tribunal do Júri, que tem competência constitucional para decidir sobre crimes dolosos contra a vida.

Desta forma, rejeito a preliminar de inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
, e passo à análise do mérito do recurso.

É como voto.

MERITO – DECOTE DA QUALIFICADORA

Egrégia Câmara,

Ainda pleiteia a exclusão da
qualificadora do
crime
(motivo fútil), contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitadas qualificadoras,
aparentemente
, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu por
motivo fútil
,
uma vez que o recorrente teria golpeado a vítima em razão de uma discussão de somenos importância, vez que está se negou a abrir a janela do carro em que estavam, conforme relatado pelo adolescente
Alex Jhony Nascimento Dias.

Assim, considerando que o crime, em tese, teria sido praticado à surpresa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, que não se revela manifestamente improcedente.

Sobre incidência da qualificadora, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo nº. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração da qualificadora aqui questionada, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
em
consonância
com o parecer
ministerial,
rejeitada a preliminar
arguida,
nego
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Vagner Vieira Reis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023